Tribunal: TJPA
Processo: 0808503-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808503-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (FALTA DE ENERGIA E INTERNET). AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra decisão do Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA que manteve a prisão preventiva no curso da ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (
art. 121, §2º, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
). A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que a audiência de instrução designada não foi realizada por ausência de energia elétrica e internet na comarca, bem como afirma existir inércia judicial na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na tramitação da ação penal configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não decorrendo de simples cálculo aritmético dos prazos processuais.

A audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada, não tendo sido realizada por motivo de força maior consistente na interrupção de energia elétrica e conexão de internet na comarca, circunstância que não configura desídia do Poder Judiciário.

O paciente permaneceu foragido por período significativo, sendo capturado apenas em 29/12/2025, circunstância que contribuiu para o atraso na tramitação do processo e afasta a alegação de excesso de prazo imputável exclusivamente ao Estado.

A ação penal envolve pluralidade de réus, o que naturalmente demanda maior dilação temporal para a regular condução da instrução criminal.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito imputado, atendendo aos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a inexistência de paralisação injustificada do processo.

A permanência do réu em estado de fuga e a pluralidade de acusados constituem circunstâncias aptas a justificar maior dilação temporal na tramitação da ação penal.

A não realização de audiência por motivo de força maior, devidamente certificado nos autos, não caracteriza desídia do Poder Judiciário nem gera constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts. 312
e
313 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.06.2023; STF, HC 220.422/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.12.2022; STJ, AgRg no HC 681.527/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS, advogada, em favor de
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, nos autos do processo nº 0800127-80.2025.8.14.0221, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no
art. 121, §2º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.35443570), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/12/2025, no curso da ação penal instaurada para apuração do referido delito. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que a instrução criminal não foi realizada em razão de falhas estruturais atribuídas ao Estado. Afirma que a audiência de instrução e julgamento designada para 26/03/2026 não foi realizada, em virtude da ausência de energia elétrica e conexão de internet na comarca de Magalhães Barata/PA, circunstância que teria paralisado o andamento processual.

Aduz, ainda, que, após o cancelamento do ato processual, foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva (ID.35200165), o qual permaneceu sem apreciação pelo juízo de origem, o que evidenciaria inércia jurisdicional. Sustenta que o atraso na marcha processual não pode ser imputado à defesa, mas exclusivamente à atuação estatal, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar configuraria indevida antecipação de pena. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (ID.35274486), sob o fundamento de que não se evidenciava, naquele momento processual, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência, determinando-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem prestou informações (ID.35443570), esclarecendo que o paciente responde à ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, figurando como um dos três acusados. Informou que o acusado permaneceu foragido por considerável período, sendo capturado apenas em 29/12/2025, circunstância que contribuiu para o atraso na regular tramitação do feito. Esclareceu, ainda, que a audiência de instrução foi regularmente designada, não tendo sido realizada por motivo de força maior, consistente na interrupção de energia elétrica e internet na comarca, devendo o ato ser redesignado oportunamente.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35456436), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade na custódia cautelar, ressaltando que o atraso na tramitação do feito não pode ser atribuído exclusivamente ao Estado, havendo contribuição da própria conduta do paciente, que permaneceu foragido por significativo lapso temporal, além de destacar a gravidade concreta do delito e a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos do processo nº 0800127-80.2025.8.14.0221, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no
art. 121, §2º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que a audiência de instrução e julgamento designada para 26/03/2026 não foi realizada em razão da ausência de energia elétrica e conexão de internet na comarca de Magalhães Barata/PA. Aduz, ainda, que houve inércia jurisdicional quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, sustentando que o atraso na marcha processual não pode ser imputado ao paciente, mas exclusivamente ao aparato estatal.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como se a alegada demora na tramitação do feito configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extrai-se que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, figurando como um dos três acusados no processo originário.

Conforme esclarecido pelo juízo de origem, o paciente permaneceu foragido por considerável período, sendo capturado apenas em 29/12/2025, circunstância que contribuiu para o atraso na regular formação da relação processual e para o desenvolvimento da instrução criminal.

Cumpre registrar, ademais, que o paciente encontra-se custodiado desde 29/12/2025, lapso temporal que, considerado à luz das peculiaridades do caso concreto, não se revela desarrazoado para fins de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Verifica-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada, não tendo sido realizada por motivo de força maior, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica e da conexão de internet na comarca, fato devidamente certificado nos autos, não se podendo imputar tal circunstância à desídia do Poder Judiciário.

Registre-se, ainda, que se trata de ação penal que envolve pluralidade de agentes, circunstância que naturalmente demanda maior dilação temporal para a regular condução da instrução criminal.

Cumpre destacar que o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples cálculo aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito e a atuação das partes e do próprio Estado-Juiz na condução da persecução penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a mera extrapolação dos prazos processuais não implica, automaticamente, a ocorrência de constrangimento ilegal, especialmente quando não demonstrada paralisação injustificada do processo por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA E NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de VICENTE LUÍS DA CONCEIÇÃO FERREIRA, alegando excesso de prazo na formação da culpa e na manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se: (i) houve excesso de prazo na custódia cautelar do paciente; e (ii) o trâmite da ação penal em primeiro grau revela mora imputável ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na prisão preventiva e na instrução deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, sendo tolerável a superação dos prazos legais nas hipóteses de maior complexidade ou quando não há inércia do juízo.
4. No caso dos autos, o paciente está preso desde 09/12/2024, respondendo por tentativa de homicídio. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25/04/2025, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes, mas, diante da ausência de testemunha devidamente intimada, foi redesignada para 09/07/2025. 5. O processo segue em trâmite regular, com designação de nova audiência, inexistindo desídia estatal que justifique o acolhimento da tese de constrangimento ilegal. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não decorre de mero cômputo matemático, exigindo-se demonstração de injustificado atraso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A verificação de excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a razoabilidade do trâmite processual, as peculiaridades do caso concreto e a ausência de inércia judicial. A custódia cautelar não se torna ilegal apenas pelo decurso do tempo quando demonstrado o andamento regular do feito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 321. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07/06/2023; STF, HC 220.422/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05/12/2022; TJMG, HC 1000022-07.6564-8000, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, julgado em 25/05/2022. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e DENEGAÇÃO da ordem, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte de maio de dois mil e vinte e cinco à vinte e dois de maio de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Belém/PA, 22 de maio de 2025. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08090369520258140000 27031319, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

No caso em exame, não se verifica mora estatal injustificada capaz de caracterizar excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, sobretudo considerando-se a pluralidade de réus, a necessidade de regular tramitação da ação penal e o fato de que o paciente permaneceu foragido por período significativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar a alegação de excesso de prazo em tal cenário, como se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Agravante foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 121, § 2.º incisos I e IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 18/10/2018. Na mesma data, houve decretação da prisão preventiva do Acusado. O mandado de prisão está ainda pendente de cumprimento, tendo sido o Réu citado por edital. No dia 08/10/2020, o Advogado Constituído apresentou resposta à acusação, designando o Juízo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/07/2021. Consoante andamentos processuais disponibilizados no endereço eletrônico da Corte a quo, no dia 03/02/2022, foi remarcada a audiência em continuação, para instrução do feito.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; sem grifos no original). 3. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, já que a fuga do Réu demonstra serem insuficientes, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 681527 PE 2021/0227813-8, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022
) (G.N.).”

Outrossim, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente diante da gravidade concreta do delito imputado e da necessidade de garantia da ordem pública, circunstâncias que, em princípio, revelam a adequação da medida extrema no presente momento processual.

Registre-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar
. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada.
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, mostram-se insuficientes, diante das circunstâncias delineadas nos autos, para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação da persecução penal. A própria condição de foragido, por si só, já evidencia a inadequação de medidas mais brandas, conforme já decidiu o STJ.

Dessa forma, não se identifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a intervenção excepcional desta instância revisora por meio do remédio constitucional do
habeas corpus
.

Assim, à vista do conjunto de elementos constantes dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem na estreita via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026